Tribunal: TJMT
Processo: 1004939-34.2022.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004939-34.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (APELADO), LUCAS FERENC - CPF: 085.098.389-41 (ADVOGADO), ALANA CIVIDINI - CPF: 053.178.681-14 (ADVOGADO), REAL JURIDICA ASSESSORIA EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 00.126.372/0001-69 (APELANTE), RICARDO OLIVEIRA GOMES - CPF: 048.176.851-31 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REAL JURIDICA ASSESSORIA EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 00.126.372/0001-69 (APELADO), ELIANE FATIMA BERNARDI - CPF: 499.564.690-68 (ADVOGADO), RICARDO OLIVEIRA GOMES - CPF: 048.176.851-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL POR DANO MATERIAL E MORAL

–

ACORDO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA
–

PAGAMENTO REALIZADO – POSTERIOR CANCELAMENTO PELO BANCO – CONTINUAÇÃO DAS COBRANÇAS
–
NO
VO PAGAMENTO – MONTANTE ANTERIOR NÃO RESTITUÍDO – ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
–

ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento da questão por violação ao princípio da dialeticidade.

Se após formalização e
quitação
de acordo
o Banco
o cancela
e retoma as cobranças, ensejando novo pagamento
pelo devedor
,
e não restitui o montante anteriormente pago, fica configurada a falha na prestação do serviço e o ato
ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os juros de mora incidem a partir da citação em caso de responsabilidade contratual (art. 405 do CC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação de Reparação Cível por Dano Material e

Moral

julgada nos seguintes termos:

Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, para:

a) CONDENAR a parte requerida em indenizar o requerente em danos materiais no montante de
R$ 30.000,00 (trinta mil)
, com correção monetária pelo índice INPC a contar do efetivo dano, acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação válida; e

b) CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
ao autor, a título de ressarcimento dos morais sofridos, a qual deverá ser corrigida pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte requerente que fixo em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O apelante
defende a inexistência de dano material
e
moral.
Subsidiariamente, pede a redução da quantia indenizatória fixada
para o último
e que os juros de mora incidam desde
a sentença.

Contrarrazões da Real Assessoria no Id.
219484243
e d
e Elton Dal
Molin
no Id.

219484244
, na qual suscita o não
conhecimento dos argumentos relativos ao dano material
por
ausência de fundamentação
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a demanda arguindo que em 9-6-2020
foi procurado pela ré Real
Jurídica
Assessoria

p
ara fazer um acordo para quitação de uma dívida de cartão de crédito de R$
55.130,76
com o Banco do Brasil
, ficando ajustado o pagamento em parcela única de R$ 30.000,00 através de boleto bancário com vencimento em 9-6-2020
.

Relata que fez
a quitação
, mas três meses depois foi informado
de
que
a transação seria cancelada e o valor pago
seria devolvido.

Afirma que após isso, passou a receber diversas cobranças
, o que o levou a
formalizar
outro
acordo
, mas os R$ 30.000,00
pagos anteriormente
nunca foram restituídos.

A lide foi julgada parcialmente procedente
para condenar os réus ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos
materiais
e R$ 5.000,00 por danos morais.

O apelante defende que
esses abalos não ficaram comprovados.

Em relação ao primeiro,
apenas inseriu o termo
“danos materiais”
no tópico e nos pedidos,
mas não trouxe nenhuma fundamentação.

Confira-se:

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(Comentários ao código de processo civil, 2a Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

Posto isso, não foram cumpridos os incisos II e III do artigo 1.010 do CPC, o que impõe o não conhecimento da
questão
(
AgRg
no
AREsp
1593391/SP
).

Quanto ao
abalo
moral,
cabe destacar que
ficou reconhecid
a
nos autos
a quitação

dos
ajustes
mencionados
, bem como
a
continuidade da cobrança e a não restituição dos R$ 30.000,00.

V
erifica-se
portanto

que
houve falha na prestação do serviço, e
a situação descrita trouxe ao autor
transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo
ante o elevado valor pago,
o que configura o dano moral.

O valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar
inócua
a medida.

À vista desses critérios, os R$
5
.000,00 fixados na sentença devem ser
mantidos
, pois estão
inclusive
abaixo do que
este Tribunal
t
e
m aplicado em situações análogas
(AP
1000674-11.2021.8.11.0044
).

Por fim,
por se tratar de responsabilidade contratual, os juros
moratórios

s
ão devidos
desde
a citação (art.
405
do CC).

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, dou-lhe parcial provimento
para determinar que os juros de mora dos danos morais incidam a partir da citação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024